Tribunal: TJDFT
Processo: 0011751-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática dos crimes de direção sob influência de álcool e de corrupção ativa, constituem delitos autônomos entre si, tendo em vista que tutelam bens jurídicos distintos. A embriaguez ao volante consuma-se no momento em que o motorista alcoolizado conduz o veículo automotor em via pública, e o delito de corrupção ativa se perfaz no instante em que o agente oferece ou se compromete com uma ação futura em benefício do servidor público.
2. Desse modo, a unificação das penas deve ser realizada segundo a regra atinente ao concurso material, com a soma das penas totais de cada delito, nos termos do art. 69 do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.